Tribunal: TJSP
Processo: 0000912-83.2011.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE BERTIOGA. EX-PREFEITO E EX-SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL. CONTRATAÇÃO DIRETA DO INSTITUTO BANDEIRANTE DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DAR SUPORTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, EM QUESTÕES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, PRIORIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. VIOLAÇÃO AO

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE BERTIOGA. EX-PREFEITO E EX-SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL. CONTRATAÇÃO DIRETA DO INSTITUTO BANDEIRANTE DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DAR SUPORTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, EM QUESTÕES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, PRIORIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
A dispensa da licitação se deu com fundamento no art. 24, XIII, da Lei 8.666/93. No entanto, houve ilegalidade na contratação por dispensa de licitação, pois o referido dispositivo legal elenca as qualidades necessárias do contratante, para que possa haver a contratação direta. Constatou-se que as atividades desenvolvidas pelo Instituto não seriam específicas a ponto de autorizar a contratação sem licitação. Condenação dos réus (Instituto, ex-prefeito e ex-secretária à devolução aos cofres públicos dos valores pagos ao Instituto (R$ 1.599.995,00 e R$ 6.275.000,00), a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 anos, bem como a condenação do ex-prefeito e da ex-secretária a suspensão de direitos políticos, pelo prazo de 8 anos.
CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO RESSARCIMENTO POR DANO AO ERÁRIO. As contundentes provas documental e testemunhal dão conta de que não houve a efetiva prestação do serviço pelo Instituto ou que os contratos não foram integralmente cumpridos.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO INSTITUTO BANDEIRANTE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Razões recursais do Instituto que não atacaram a condenação por ato de improbidade administrativa. Aplicação do princípio do "tantum devolutum quantum apellatum" estampado no artigo 1.013, do Código de Processo Civil.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO EX-PREFEITO E DA EX-SECRETÁRIA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE CAUSA PREJUÍZO AO ERÁRIO, COM TIPIFICAÇÃO NO ART. 10, VIII, DA LEI 8.429/92. É importante destacar que, a partir da Lei 14.230/2021, só haverá ato de improbidade por prejuízo ao erário se: (i) a conduta houver sido dolosa e (ii) o prejuízo for efetivo e comprovado. No presente caso, restou demonstrado que o dolo é inconteste e nem há que se aventar na não caracterização da improbidade administrativa no caso "sub judice". A indevida dispensa de licitação, em área tão sensível da administração, como é a educação, em completo desrespeito à legislação vigorante, faz com que os corréus incorram como os responsáveis pela violação do art. 10, VIII, da Lei 8.429/92. Efetiva comprovação do prejuízo ao erário.
CONDENAÇÃO DOS RÉUS EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Há entendimento desta Corte no sentido de que, em atenção ao princípio da simetria, a previsão do artigo 18 da Lei 7.347/1985 deve ser interpretada também em favor do réu, razão pela qual é descabida a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais.
Recursos do Instituto Bandeirante de Educação e Cultura, de Lairton Gomes Goulart e de Maria Julieta Farah Lanças não providos. Recurso do Município de Bertioga prejudicado.